Tribunal: TJDFT
Processo: 0001312-42.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FILHA. LESÃO CORPORAL TENTADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDA. ATIPICIDADE MATERIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. DESCENDENTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O DEFENSIVO.
1. Mantém-se a condenação do réu, como incurso no crime de lesão corporal tentada, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as declarações da vítima se mostram uníssonas e coerentes quanto à dinâmica delitiva e aos demais elementos de prova constantes dos autos.
2. A desobediência à ordem judicial que defere medida protetiva de urgência se configura quando o agente se aproxima da vítima, sem o seu consentimento, depois de cientificado da decisão que determinou o seu afastamento. Não há tipicidade material na conduta do acusado que volta ao convívio familiar e nele se mantém por quase três meses, com a anuência da vítima e de sua genitora.
3. A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, conquanto não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
4. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Não obstante a ausência de limites mínimo e máximo para o aumento ou a diminuição da pena, em razão das agravantes e atenuantes genéricas, doutrina e jurisprudência admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto), impondo-se o redimensionamento da pena quando extrapolar tal parâmetro sem fundamentação idônea.
6. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
7. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
8. Recursos conhecidos; desprovido o ministerial e parcialmente provido o defensivo.